Tribunal: TJBA
Processo: 8028830-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028830-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILMARA NASCIMENTO DE ASSIS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO APONTADA. NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Acórdão que improveu o apelo da Embargante, e manteve a sentença extintiva sem mérito.

II. Questões em discussão:
Alegação de contradição quanto a aplicação do Tema 1198 do STJ; e se há necessidade de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade.

III. Razoes de decidir:
Os elementos dos autos, sobretudo a pouca documentação acostada com a inicial, a qual genérica, indicam robustamente a possibilidade de demanda predatória, situação que autoriza ao Magistrado, no exercício do seu poder/dever geral de cautela, mediante a aplicação do Tema 1198 do STJ, exigir complementação dos documentos apresentados, com fins a comprovar o interesse atual e a legitimidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados. Pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028830-16.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante GILMARA NASCIMENTO DE ASSIS e como Embargado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.